Tribunal: TJSP
Processo: 1504149-45.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudos toxicológicos que restaram positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA – depoimento de policiais que confirmam a apreensão de drogas em poder do réu – validade – depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudos toxicológicos que restaram positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA – depoimento de policiais que confirmam a apreensão de drogas em poder do réu – validade – depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela - de rigor a condenação do apelante - improvimento ao apelo - desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 37 da Lei de Drogas - impossibilidade - acusado que tinha as características apontadas na denúncia como sendo a do traficante e era ele quem trazia as drogas em seu poder - improvimento ao apelo.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incomum com a figura de usuário; a forma de acondicionamento da droga, própria para a venda a varejo; apreensão de caderno com anotações e denúncia anônima.
PENA – base fixada no mínimo legal – mantença ante a inércia ministerial - segunda fase – reconhecida a atenuante da confissão, contudo, sem reflexos na pena - redutor não reconhecido - réu que se encontrava em poder de considerável quantidade de droga – profissionalização - indicação de dedicação a atividades criminosas - processo em andamento indicativa de dedicação a atividade criminosa - improvimento ao apelo.
REGIME – fechado – réu que se encontrava em poder de considerável quantidade de droga – natureza da droga que possui alto potencial lesivo – alta reprovabilidade e periculosidade – o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – regime fechado – necessidade – regime mais brando - impossibilidade - improvimento ao apelo – inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito em face do quantum de pena e da alta reprovabilidade retro mencionada – improvimento ao apelo.